Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743312-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TAKESHI KIDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO TAKESHI KIDO interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (acp no 94.008514-1) que move contra o BANCO DO BRASIL S.A., que na qual foi acolhida a exceção de incompetência e determinada a remessa dos autos para a Comarca de Carmo do Parnaíba/MG, in verbis: “Cuida-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O réu, em sede de impugnação, sobrelevou, dentre outras preliminares, suposto abuso de direito do autor ao eleger o foro de Brasília/DF para deduzir sua pretensão. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pelo autor, da cédula rural pignoratícia de n.o 89/00297-0 em benefício do réu, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. Diante de tal contexto, forçoso concluir que a regra de competência a ser observada, “in casu”, é aquela prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foi celebrado o negócio jurídico primigênio, “in casu”, no município de Carmo do Parnaíba-MG (ids. 45532340). Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) Consumidor, de acordo com o artigo 2o, da Lei no 8.078/90, "é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final". A cédula de crédito rural não retrata uma relação de consumo, pois o tomador não utiliza o crédito como destinatário final, mas, sim, para implemento de atividades agrícolas. É competente para julgar a ação o foro da agência bancária onde as obrigações foram assumidas. (...)” (Acórdão 591004, 20120020081639AGI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2012, publicado no DJE: 1/6/2012. Pág.: 208) Posto isso, acolho a exceção de incompetência suscitada pelo réu e determino a remessa destes autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Carmo do Parnaíba-MG, procedendo-se as devidas anotações e baixas. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital.” Pede o agravante-liquidante a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada da tramitação da liquidação provisória originária ou, subsidiariamente, o efeito suspensivo até julgamento de mérito do agravo de instrumento. A concessão da antecipação da tutela recursal postulada é inviável antes de se examinar a controvérsia recursal atinente à competência para processar e decidir a liquidação provisória de sentença originária. Examino o pedido de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, cumpre assentar que o e. Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do EDcl no REsp 1.319.232/DF assentou em seu r. voto: “[...] Esta Corte Superior, em caso específico, por outro lado, já entendeu viável a ação civil pública proposta por associação de devedores de determinada instituição financeira visando à renegociação dos débitos de seus associados advindos de operações de crédito rural, diante da incidência do Código de Direito do Consumidor, sob inteligência do inciso III do seu art. 80, conferindo primazia ao princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo, haja vista que o aplicador da lei deve ter em conta que a solução do mérito do processo coletivo resolverá conflitos que envolvem uma gama de indivíduo.” Portanto, diversamente da conclusão exposta na r. decisão, incidem as normas do CDC na liquidação provisória de sentença coletiva em exame, por expressa disposição do título exequendo. O agravante-liquidante reside em Mirandópolis/SP e propôs a liquidação provisória de sentença coletiva em Brasília/DF, portanto, renunciou ao benefício de ajuizá-la no foro do seu domicílio. O art. 101, inc. I, do CDC, dispõe que "a ação pode ser proposta no domicílio do autor". Trata-se, portanto, de uma prerrogativa, como bem frisou Ada Pellegrini Grinover: "COMPETÊNCIA TERRITORIAL - O foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, dentro da orientação fixada no inc. VII do art. 6o do Código, de facilitar o acesso aos órgãos judiciários. Cuida-se, porém, de opção dada ao consumidor, que dela poderá abrir mão para, em benefício do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado (art. 94, CPC)". (Ada Pellegrini Grinover... [ET AL.]. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 9. ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 918. De outro turno, a liquidação provisória é movida contra o Banco do Brasil S.A., e o art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica”, ou seja, em Brasília/DF. Nesse sentido, decidiu recentemente a r. 6a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (PESSOA JURÍDICA). REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, ?a?, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (0717589-94.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1279431, Data de Julgamento: 26/08/2020 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Publicado no DJE : 17/09/2020) Nesses termos, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano também está presente, ante a iminência de remessa dos autos à Comarca de Carmo do Parnaíba/MG. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora